Tribunal: TJES
Processo: 0003277-98.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003277-98.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JANES MARCOS FAIER
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0003277-98.2019.8.08.0021

Apelante: Janes Narcos Faier

Apelado: Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Janes Narcos Faier contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES que, em sede de ação de liquidação de sentença coletiva proferida em desfavor do apelado, julgou extinto o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. (fls. 91/92)

Nas razões recursais, o recorrente alega basicamente que o beneficiário tem direito de ajuizar execução individual por livre distribuição independentemente do andamento da ação coletiva, bem como que
“[...]
inexiste interesse apto a justificar a preven
çã
o do Ju
í
zo que examinou o mérito da a
çã
o coletiva para o processamento e julgamento das execuç
õ
es individuais desse t
í
tulo judicial
[...]”
, pelo que requereu provimento do recurso
“[...]
a, para se determinar a baixa dos autos co
m
o nor
m
al prossegui
m
ento do presente cumprimento de sentença.
[...]”
(fls. 93/102)

Contrarrazões às fls. 104/108v, em que o recorrido impugna a gratuidade da justiça deferida em favor do recorrente e, no mérito, pleiteia a manutenção da sentença pois
“[...]
toda e qualquer Aç
ã
o de Cumprimento de Senten
ç
a - Execuç
ã
o Individual de Sentença, ORIUNDA DO MESMO TITULO JUDICIAL, deve ser extinta, sem resoluç
ã
o do mérito, uma vez que a Associaç
ã
o representativa do Recorrente já iniciou o pedido de LIQUIDA
ÇÃ
O DE SENTEN
Ç
A na Vara de Origem
[...]”
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27.02.2022:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, registro que segundo a jurisprudência desta Corte, “
o cumprimento individual de sentença coletiva instaurado pelo recorrente constitui procedimento judicial
é
isento de custas processuais,
inclusive do preparo recursa
l
, nos termos do § 4º do art. 6º da Lei Estadual n. 9.974/2013: As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado”
(TJES, Apelação Cível nº 035180294486, Relator Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2020, Data da Publicação no Diário: 04/09/2020). (g. n.)

De igual teor:

“
Segundo o entendimento deste Tribunal de Justiça, o cumprimento individual de sentença coletiva instaurado pelo recorrente constitui procedimento judicial isento de custas processuais, inclusive do preparo recursal, nos termos do § 4º do art. 6º da Lei Estadual n. 9.974/2013: As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 008190008436, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

Quanto ao objeto do recurso, a hipótese versa sobre apelação cível interposta contra sentença proferida em sede de “ação de execução individual de sentença coletiva” apresentada por Janes Narcos Faier objetivando a satisfação do crédito decorrente da sentença coletiva proferida em desfavor do recorrido, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a ausência de interesse processual do autor.

A orientação deste sodalício está sedimentada no sentido de reconhecer a legitimidade ativa do beneficiário para buscar de forma individual a satisfação do título formado na ação coletiva, sob o entendimento de que a Associação de Cabos e Soldados da PMES ACS ajuizou a dita demanda coletiva como substituto processual, tornando desnecessária a exigência de autorização expressa de seus associados e a análise do local do domicílio, com a respectiva distinção do precedente do STF no RE 573.232 que só seria aplicável em caso de representação processual.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA TERMINATIVA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DISTINGUISHING DO PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIFERENÇA ENTRE SUBSTITUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À FASE INSTRUTÓRIA.

1. As associações têm duas formas de atuação em juízo, por substituição processual ou por representação processual. Na substituição processual, por defender direito alheio em nome próprio, as associações não precisam de autorização dos associados porque ela deriva da própria lei (art. 18 do CPC/2015 c/c art. 82, IV, do CDC). Na representação processual, por defender direito alheio em nome alheio, a autorização dos associados é necessária por expressa exigência constitucional (art. 5º, XXI, da CF/1988).

2. O precedente formado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 573.232 (Tema 82) só é aplicável em caso de representação processual. 3. No presente caso, como a associação propôs ação coletiva em substituição processual, é necessário realizar distinção entre os casos para afastar a incidência do precedente do STF no RE 573.232 (art. 489, § 1º, V, do CPC/2015), de forma que, para propor a Ação Civil Pública, não é necessária autorização para o ajuizamento da demanda coletiva em seu nome. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014170110432, Relator DES.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Anoto que apesar de não ter sido admitido o IRDR que abordou a matéria versada na lide, constou do acórdão do referido incidente que
“[...]
A possibilidade de liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva decorre do ordenamento jurídico vigente (Arts. 97 e 98 do CDC)
, que autoriza o ajuizamento da demanda no foro do domicílio do beneficiário (tema repetitivo nº 480 do STJ), e consiste questão de fato verificar a titularidade do crédito (em obediência ao tema repetitivo nº 499 do STF)
[...]”,
bem como que
“[...]
Não prevaleceu na jurisprudência desta E. Corte, o entendimento isolado que admitiu a possibilidade de o judiciário restringir a propositura de ações individuais, nos casos em que se discute direitos individuais homogêneos de trabalhadores substituídos em ação coletiva proposta por entidade de classe, com o intuito de evitar decisões contraditórias e o abarrotamento da vara de origem com milhares de ações autônomas idênticas
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189011489, Relator: MANOEL ALVES RABELO Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019).
[...]”
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 0023540-83.2020.8.08.0000
(
100200065579
)
, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/04/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
à apelação cível para pronunciar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência formada no âmbito deste egrégio TJES tem reconhecido a legitimidade ativa do beneficiário para buscar de forma individual a satisfação do título formado na ação coletiva, sob o entendimento de que a Associação de Cabos e Soldados da PMES ACS ajuizou a dita demanda coletiva como substituto processual, tornando, desnecessária a exigência de autorização expressa de seus associados e a análise do domicílio deles.

2. Apesar de não ter sido admitido o IRDR que abordou a matéria versada na lide, constou do acórdão do referido incidente que
“[...]
A possibilidade de liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva decorre do ordenamento jurídico vigente (Arts. 97 e 98 do CDC), que autoriza o ajuizamento da demanda no foro do domicílio do beneficiário (tema repetitivo nº 480 do STJ), e consiste questão de fato verificar a titularidade do crédito (em obediência ao tema repetitivo nº 499 do STF)
[...]”,
bem como que
“[...]
Não prevaleceu na jurisprudência desta E. Corte, o entendimento isolado que admitiu a possibilidade de o judiciário restringir a propositura de ações individuais, nos casos em que se discute direitos individuais homogêneos de trabalhadores substituídos em ação coletiva proposta por entidade de classe, com o intuito de evitar decisões contraditórias e o abarrotamento da vara de origem com milhares de ações autônomas idênticas. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189011489, Relator: MANOEL ALVES RABELO Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019).
[...]”
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 0023540-83.2020.8.08.0000
(
100200065579
)
, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/04/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

3.

Apelação cível conhecida e provida, para pronunciar a nulidade da sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.